Tribunal: TJDFT
Processo: 0700455-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. MATERIAIS. NÃO CABIMENTO. BENS APREENDIDOS. RESTITUIÇÃO. INCABÍVEL. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
I.CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, complementado pelo assistente de acusação, e pela defesa em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e condenou o réu como incurso nas sanções descritas no artigo 171, caput, por 134 (cento e trinta e quatro) vezes, na forma do artigo 71, caput, e artigo 155, § 4°-B, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se é possível reclassificar o crime de estelionato simples para furto qualificado ou estelionato mediante fraude eletrônica; ii) verificar se é aplicável o concurso material às condutas relacionadas ao acesso irregular à plataforma da empresa vítima; iii) verificar se na fixação da dosimetria da pena restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação; iv) verificar se o regime inicial foi corretamente fixado; v) verificar se é possível a aplicação da detração; vi) verificar se é cabível a fixação de danos morais e materiais; vii) verificar a possibilidade de restituir os bens apreendidos.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo em vista os elementos probatórios contidos nos autos, verifica-se que restou demonstrada a materialidade e autoria dos crimes de estelionato mediante fraude eletrônica por cento e trinta e quatro vezes, e de um furto qualificado, vez que a provas contidas nos autos demonstram que o réu praticou os crimes em análise.
4. Não há que se falar em concurso material no que concerne as condutas atinentes ao delito de estelionato mediante fraude eletrônica, tendo em vista que cada uma das cento e trinta e quatro transações foi praticada em dolo unitário, impulsionadas pelos mesmos desígnios.
5. Verifica-se que na fixação da dosimetria da pena, restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação.
6. O regime prisional para o início do cumprimento da pena deve ser o fechado, haja vista que, além da pena cominada ser superior a 8 (oito) anos, houve a valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3°, do Código Penal.
7. Compete ao Juízo da Execução Penal examinar e decidir sobre o pedido de detração feito pelo recorrente.
8. É possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. 8.1. O quantum fixado se mostra razoável e proporcional aos elementos contidos nos autos. 8.1. Em relação ao pedido de fixação de indenização a título de danos materiais, tal pleito não merece prosperar, tendo em conta não ser possível aferir as pessoas físicas ou jurídicas que sofreram efetivamente os prejuízos das infrações penais.
9. Restando dúvidas quanto à origem dos bens apreendidos, o perdimento destes é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso do réu conhecido e não provido.
11. Recurso do MP e do assistente de acusação conhecido e parcialmente provido.